Tribunal: TJMT
Processo: 1000266-30.2023.8.11.0018
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000266-30.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HEVERSON DANTE VIEIRA - CPF: 006.380.841-21 (APELADO), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), GERSON FERREIRA DE SOUZA - CPF: 618.442.846-20 (APELANTE), ERICA NUNES GUIMARAES - CPF: 807.748.492-15 (ADVOGADO), MAHIRA WALTRICK FERNANDES - CPF: 845.540.452-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000266-30.2023.8.11.0018.

APELANTE:
GERSON FERREIRA DE SOUZA.

APELADO:

HEVERSON DANTE VIEIRA.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NORTEADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL DEVIDO –
QUANTUM
MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO.

O ordenamento jurídico pátrio protege o direito à vida, à honra e à integridade física de cada cidadão, cabendo indenização por danos morais quando ocorrer a sua injusta violação. Configurada a presença de todos os elementos ensejadores do dever de indenizar deve ser deferida a indenização pleiteada na inicial.

O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a gravidade da conduta e os desdobramentos da ofensa, servindo para recompensar o ofendido, sem implicar enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000266-30.2023.8.11.0018.

APELANTE:
GERSON FERREIRA DE SOUZA.

APELADO:

HEVERSON DANTE VIEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
GERSON FERREIRA DE SOUZA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1000266-30.2023.8.11.0018 ajuizada por
HEVERSON DANTE VIEIRA, que julgou parcialmente procedente
o pedido formulado na inicial,
para condenar o apelante ao pagamento de indenização a título de dano moral

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que não houve ato ilícito passível de indenização a título de danos morais.

Subsidiariamente, pretende a redução do
quantum
indenizatório para patamar razoável.

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de id. 218916240.

Foram apresentadas as contrarrazões id 229492157, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Extrai-se dos autos que a parte apelada ajuizou ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos em desfavor do ora apelado, alegando que sofreu tentativa de homicídio por parte do requerido, que invadiu sua residência e o atingiu com dois tiros no braço e na costela.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Irresignada, a parte apelante apresentou recurso de apelação alegando que não restou comprovada a conduta ilícita ensejadora do dano moral.

Pretende o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, que seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Pois bem.

Sabe-se que na ação civil
ex delicto
, a responsabilidade civil é subjetiva, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil e dos arts. 63 e 64 do Código de Processo Penal, exigindo, para o reconhecimento da obrigação de indenizar, a presença dos seguintes pressupostos, a saber: conduta ilícita culposa ou dolosa, o dano e o nexo causal entre os dois primeiros elementos.

Ademais, conquanto a responsabilidade civil seja independente da penal, não se pode olvidar que a existência e a autoria dos fatos não são mais passíveis de questionamento no Juízo Cível se já houver pronunciamento do Juízo Criminal sobre tais questões.

Nesse contexto estabelece o art. 935 do CC/2002 e o art. 65, 66 e 67 do CPP, conforme cito:

“Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

Art. 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, reconhecida a inexistência material do fato.

Art. 67. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil:

I - o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de informação;

II - a decisão que julgar extinta a punibilidade;

III - a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime.”

Compulsando os autos, nota-se claramente a tentativa de homicídio contra a parte autora, que foi alvejada por dois tiros, está sobejamente demonstrada pelas provas coligidas aos autos, notadamente pela prova oral produzida no processo que tramitou perante o tribunal do Juri, que condenou os réus.

Os depoimentos apresentados na ação criminal e a sentença condenatória descreveram a ordem dos fatos, a materialidade e a autoria do crime.

Assim, comprovada a ofensa sofrida pela parte autora, afastada qualquer discussão sobre exclusão da responsabilidade do ato, patente é o dever dos réus de indenizar.

No caso em comento, os fatos narrados na inicial não podem ser considerados como meros aborrecimentos, sendo inequívoco que a tentativa que atenta contra a vida do autor viola o direito de personalidade do ofendido, atingindo-o no seu íntimo, causando-lhe sofrimento e angústia que suplantam o mero aborrecimento e caracteriza o dano moral indenizável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÕES FÍSICAS COM LESÕES CORPORAIS. COMPROVAÇÃO DAS LESÕES. ATO LESIVO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS. DANO MORAL.

O ordenamento jurídico pátrio protege o direito à vida, à honra e à integridade física de cada cidadão, cabendo indenização por danos morais quando ocorrer a sua injusta violação. Se configurada a presença de todos os elementos ensejadores do dever de indenizar deve ser deferida a indenização pleiteada na inicial. A fixação do quantum indenizatório deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0056.08.169366-7/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/04/2015, publicação da súmula em 27/05/2015)

Quanto ao valor arbitrado, o juízo
a quo
arbitrou os danos morais em R$15.000,00 (quinze mil reais), quantia que se revela suficiente, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para atender, ante as peculiaridades do caso concreto, ao caráter punitivo-pedagógico da condenação.

Isso porquê, o autor ora apelado foi alvejado com dois tiros e quase teve a sua vida ceifada por um crime de caráter passional, o que por si só é suficiente para a valoração do
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de primeiro grau.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Majoro os honorários advocatícios do patamar de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024